Tribunal: TJPA
Processo: 0805438-12.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805438-12.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: MAURICIO FARIAS DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO DE “NÃO EXISTE O NÚMERO”. MORA COMPROVADA. PRECEDENTE DO STJ. CONCESSÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Nos termos do art. 2º, §2º do Decreto-Lei 911/69, nos contratos de financiamento com garantia fiduciária, a mora poderá ser configurada desde que não haja pagamento da prestação no vencimento e quando for enviada carta registrada com aviso de recebimento, não sendo necessária constar a assinatura do devedor.

2.

No caso concreto, foi enviada notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato pelo devedor e, como a correspondência retornou com a informação “NÃO EXISTE O NÚMERO”, não pode o ora recorrente ser penalizado pela falta de zelo de devedor em informar ao credor os dados de domicílio corretamente, estando configurada a mora. Precedente do STJ.

3. R
ecurso conhecido e provido para revogar a decisão agravada e conceder a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da Ação de Busca e Apreensão nº 0847957-06.2019.814.0301, na forma do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, confirmando a tutela antecipada recursal anteriormente deferida. À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de busca e apreensão (proc. nº 0847957-06.2019.814.0301), ajuizada pelo ora recorrente em face de MAURICIO FARIAS DE ALMEIDA.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“...Compulsando os autos, verifico a existência de incompatibilidade no tocante aos artigos 319 e 320 do CPC, qual seja: Tendo em vista que o requerente colacionou aos autos notificação que não foi entregue ao destinatário, conforme AR devolvido por ‘não existe o número’, determino que proceda nova juntada da notificação, devidamente entregue, para constituir a mora do requerido.

Cumpridas as diligências, CERTIFIQUE-SE, atentando-se para o cumprimento da integralidade dos arts. 22 e 23 da PORTARIA CONJUNTA Nº 001- GP/VP, que dispõe sobre a tramitação do processo judicial eletrônico, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará.

Intime-se. Cumpra-se.”

No recurso,
defende inexistir qualquer irregularidade na constituição em mora do agravado, vez que a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço informado no momento da contratação, não sendo imprescindível que venha a ser entregue pessoalmente. Além disso, ainda que a notificação tenha retornado com o AR com a informação de “não existe o número”, o banco agravante protestou o título, constituindo assim o agravado em mora.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar a decisão agravada e conceder a liminar de busca e apreensão.

Em decisão ID 3171333 deferi o pedido de tutela antecipada recursal, autorizando a busca e apreensão do veículo dado em garantia fiduciária.

Sem contrarrazões.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 10 de maio de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que indeferiu a liminar de busca e apreensão por entender que mora do devedor não tinha sido devidamente comprovada.

Nos termos do art. 2º, §2º do Decreto-Lei 911/69, nos contratos de financiamento com garantia fiduciária, a mora poderá ser configurada desde que não haja pagamento da prestação no vencimento e quando for enviada carta registrada com aviso de recebimento, não sendo necessária constar a assinatura do devedor, conforme se verifica a seguir:

“Art. 2º

(...) § 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

Na hipótese dos autos, tem-se que o agravante instruiu a inicial de busca e apreensão com o contrato de financiamento, planilha de débito e notificação extrajudicial com aviso de recebimento. Ocorre que o aviso de recebimento retornou dos Correios com a anotação de “NÃO EXISTE O NÚMERO”, tendo, por essa razão, o magistrado singular entendido pela não configuração da mora.

De fato, para ser deferida a busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária, a mora deve ser demonstrada, conforme determina a Súmula 72

[1]
do STJ, o que no presente caso restou provada, posto que foi enviada notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato pelo devedor e, como a correspondência retornou com a informação “NÃO EXISTE O NÚMERO”, não pode o ora recorrente ser penalizado pela falta de zelo de devedor em informar ao credor os seus dados de forma correta.

Com efeito, cumpre dizer que no julgamento do REsp 1828778/RS

[2]
, ocorrido em 27/08/2019, a Relatora Ministra Nancy Andrighi asseverou não ser possível imputar ao credor
“o dever de realizar outras tentativas de comprovação da mora além daquela disposta em lei, pois a frustração da notificação foi fruto tão somente da desídia do devedor em deixar de manter seu endereço atualizado no contrato. É dizer, ao permanecer silente quanto ao seu novo domicílio, o próprio devedor inviabilizou a comunicação com o proprietário fiduciário, assumindo o risco de sua omissão durante a execução do contrato, considerando os princípios gerais de probidade e boa-fé (art. 422, do CC)”
.

Assim, considerando que a decisão agravada não se coaduna com precedente do Superior Tribunal de Justiça, bem como ter sido comprovada a mora com o envio da notificação para o endereço do agravado indicado no contrato e protesto ID 3164232, impõe-se a concessão da liminar de busca e apreensão.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
e
LHE DOU PROVIMENTO
para revogar a decisão agravada e conceder a liminar de busca e apreensão do veículo

objeto da ação de busca e apreensão nº 0847957-06.2019.814.0301, na forma do art. 3º do Decreto-Lei911/69
,
confirmando a tutela antecipada recursal anteriormente deferida
.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
Súmula n. 72/STJ:A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

[2]
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.

1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19.

2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.

3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.

4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.

5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.

6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)

Belém, 31/05/2022